Tribunal: STF
Processo: ARE 1100726
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL 4.721/2011. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.